Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera o apelo manejado pelo embargado - CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 -, Dra. Leila Tolomeli Dutra, OAB/DF no 3133[1], não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou de substabelecimento constituindo-a como patrona do apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo do embargado não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-lo, assinalo-lhe, em conformidade com o apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[2], o prazo de 5 (cinco) dias para regularize sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou substabelecimento do qual emergiram os poderes conferidos à firmatária da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação do embargado apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 13 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 13993102. [2] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)